Tribunal: TJDFT
Processo: 0724495-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado pela ilustrada Defensoria Pública[1] acerca da superveniente constituição de advogado particular pelo agravante, até então patrocinado pela peticionante, e do certificado pela Secretaria Judicial[2], atestando que a intimação da inclusão do recurso em pauta de julgamento não se perfizera de forma regular quanto ao agravante, porquanto não realizada via de publicação com a consignação do causídico que viera a constituir ulteriormente ao manejo do presente agravo, proceda a Secretaria à reinclusão do feito em pauta de julgamento, intimando-se as partes acerca do ato mediante publicação endereçada aos causídicos regularmente constituídos. I. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29033188 (fls. 202/203). [2] - ID Num. 29905999 (fl. 210).